Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-30.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi indeferida a progressão do agravante ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Cumprimento dos pressupostos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime. Histórico prisional favorável. Agravante que não ostenta prática de falta disciplinar recente, possui bom comportamento carcerário e obteve recente parecer favorável à progressão.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi indeferida a progressão do agravante ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Cumprimento dos pressupostos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime. Histórico prisional favorável. Agravante que não ostenta prática de falta disciplinar recente, possui bom comportamento carcerário e obteve recente parecer favorável à progressão. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.